Tribunal: TJES
Processo: 5002176-92.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002176-92.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: MARCIO ARAGAO FERREIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. (1) A PARTE AUTORA ADERIU A UM GRUPO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL, AO ARGUMENTO DE QUE AS PARCELAS SERIAM FIXAS. ADUZ QUE FOI SURPREENDIDO COM O AUMENTO DO VALOR DAS PARCELAS E POR NÃO TER MAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, PAROU DE PAGAR O REFERIDO CONSÓRCIO. INFORMA QUE NÃO TEVE ACESSO AO CONTRATO. SOLICITOU À RÉ O VALOR PAGO, SEM SUCESSO. REQUER O DESFAZIMENTO DO CONTRATO COM A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA, A CONDENAÇÃO DA RÉ EM PERDAS E DANOS. SUBSIDIARIAMENTE, A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DEDUZIDA TÃO SOMENTE MULTA, EM VALOR JUSTO ESTIPULADO PELO JUÍZO, PELA DESISTÊNCIA DO CONTRATO. REQUER, AINDA, A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS EM PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. (2) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL:
“[...] DECLARO que o contrato de consórcio de nº. 3767541, grupo 009780, cota 0298-03, teve vigência iniciada em 25/10/2019 e que sua rescisão se operou 11/08/2020); DECLARO a nulidade da cláusula contratual que prevê multa em razão da desistência do consórcio; e CONDENO SOLIDARIAMENTE as 1ª Requerida: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA e a 2ª Requerida: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA à devolução imediata da quantia paga pelo Requerente: MARCIO ARAGÃO FERREIRA, no importe de R$ 5.254,35 (cinco mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), deduzida tão somente 2,80% (dois vírgula oitenta por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor a ser restituído deve sofrer a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição. [...]”
(3) RECURSO INOMINADO DAS RÉS. REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJAM MANTIDAS AS DEDUÇÕES DOS VALORES ACIMA MENCIONADOS, UMA VEZ QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA FINS DE RESTITUIÇÃO APENAS O VALOR RECOLHIDO AO FUNDO COMUM. (4) CONTRARRAZÕES DO AUTOR. PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (5) QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, É NECESSÁRIO OBSERVAR A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. NESTE SENTIDO:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 - A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017) .
DESISTÊNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. QUANTO A CLÁUSULA PENAL A MESMA É INDEVIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO SUPORTADO PELA PARTE REQUERIDA EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, BEM COMO INDEVIDA A APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. (6).
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.